Tribunal: TJDFT
Processo: 0714009-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA EM OPOSIÇÃO A EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO SEM PODER DE GERÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REEMBOLSO DE CUSTAS PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos iniciais, para (i) reconhecer a ilegitimidade da autora quanto aos débitos fiscais, por não integrar a relação jurídica tributária; e para (ii) condenar o ente distrital a restituir à autora os valores penhorados naquela execução, no total de R$ 14.417,33 (quatorze mil quatrocentos e dezessete reais e trinta e três centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São quatro as questões em discussão: (i) saber se é possível o ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal em oposição a embargos à execução; (ii) saber se a autora possui legitimidade para constar no polo passivo da execução fiscal; em caso de reconhecimento da ilegitimidade, (iii) saber se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser fixada segundo o proveito econômico; e (iv) saber se é devida a condenação do ente distrital a restituição do valor adiantado pela autora para pagamento das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento da execução fiscal não impede a propositura, ainda que posterior, de ação anulatória de débito fiscal, pois os embargos à execução não são o único meio de defesa possível, em respeito aos princípios do acesso à justiça, do direito de ação e do contraditório e ampla defesa, previstos no art. 5o, XXXV e LV, da Constituição Federal.
4. O sócio sem poder de gerência ou de administração não responde pelos débitos da sociedade empresária, nos termos do art. 134 e 135 do CTN. A autora comprovou que era sócia minoritária da sociedade, detentora do equivalente a 2% (dois por cento) do capital social, e que a administração era exercida por outrem, conforme documentos colacionados. Desincumbiu-se, portanto, do ônus de demonstrar a não caracterização de hipótese prevista no art. 135 do CTN.
5. Se a sentença possuir conteúdo declaratório e condenatório, deve-se arbitrar a verba honorária com base no somatório da quantia do débito pelo qual não mais responderá com o valor penhorado que deverá ser restituído, por representar a totalidade do proveito econômico advindo da ação ajuizada, conforme exegese do art. 85, § 2o, do CPC.
6. A Fazenda Pública, apesar de isenta do pagamento de custas e emolumentos, deve ressarcir as despesas adiantadas pela parte contrária quando for vencida no processo, consoante disposição do art. 14, § 4o, da Lei n. 9.289/1996.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido.